Tribunal: TJSP
Processo: 0111053-67.2002.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO. Recurso em Sentido Estrito defensivo.
PRELIMINAR. Arguição de nulidade. Pretendido afastamento de causa de aumento inexistente à época dos fatos. Prejudicada, porquanto já extirpada pela Origem em juízo de retratação.
MÉRITO. Despronúncia. Impertinência. Decisão bem exarada. Prova de materialidade e indícios suficientes de autoria.
DESPROVIMENTO.